Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDA SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ABLAÇÃO DE ARRITIMIAS COMPLEXAS). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame, pois a operadora de plano de saúde que figura no polo passivo é constituída sob a modalidade de autogestão multipatrocinada. Inteligência do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. No presente caso, a negativa de cobertura em situação com risco de agravamento da condição de saúde vivenciada pelo autor, com risco de agravamento da condição de saúde por ele vivenciada, cujo retardo no tratamento da arritmia poderia gerar complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte, traduz inequívoca ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral.
5. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, justificando-se, na hipótese, manutenção do valor fixado na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.